Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. FRAUDE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. REGULARIDADE DO FINANCIAMENTO. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O vício no contrato de compra e venda de veículo firmado pelo autor por força do estelionato de que foi vítima não tem o condão de atingir o financiamento bancário, sobretudo quando evidenciado que a instituição financeira não teve qualquer participação na fraude e concedeu o empréstimo dentro da regularidade esperada para o negócio.
2. Não se pode afirmar falha na prestação de serviço por parte do banco, tampouco que este tenha agido de forma negligente ao conceder financiamento, uma vez que o crédito foi disponibilizado a pedido do próprio consumidor e os valores foram transferidos para terceira pessoa alheia ao negócio em razão da solicitação formulada por ele, devendo, assim, assumir os riscos e prejuízos advindos de sua escolha.
3. O sentido da Súmula no 479 do STJ não se aplica à espécie, porquanto não se está diante do fortuito interno que ela expressamente acentua, mas apenas de fortuito externo, na medida em que não se divisa ação ou omissão ilícita por parte da instituição financeira, que se ligue à relação de causalidade na qual se funda a causa de pedir da demanda, ainda que de forma complementar ou concorrente. Por certo, a causa de pedir se relaciona com o contrato de compra e venda realizado, já que intermediado por estelionatário, não podendo repercutir no contrato de financiamento, visto que pactuado dentro da regularidade esperada.
4. Embora a demanda esteja sujeita aos ditames consumeristas, que determinam a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços, devem estar presentes, no caso, os requisitos da constatação do dano e o nexo de causalidade entre ele e a prestação defeituosa do serviço, ou ainda com a vertente do fortuito interno, o que não restou evidenciado nos autos.
5. Constatado que o contrato de financiamento foi realizado por pessoa maior e capaz, que o objeto é lícito (mútuo) e que o negócio atendeu à forma prescrita em lei, evidenciando-se também a validade na declaração de vontade da parte, que pessoalmente solicitou o crédito, anuindo com a forma de pagamento e com os demais termos do contrato, não há motivo para que se declare a invalidade do financiamento, impondo-se, assim, a improcedência do pleito autoral.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.